Tribunal: TJMT
Processo: 1021194-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021194-27.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUVENAL FILHO DOS SANTOS - CPF: 709.556.491-45 (RECORRENTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO DOS SANTOS DE ASSUNCAO - CPF: 906.019.711-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DESTE PROCESSO
:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE –
IN
OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA DA VÍTIMA QUE, EM TESE, DEFENDEU-SE DO ATAQUE DO RECORRENTE –
REJEIÇÃO
, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE NA AÇÃO PENAL PÚBLICA – 2.
MÉRITO
:

PLEITO VISANDO
A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
INACOLHIMENTO
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3
. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A POSSÍVEL FUTILIDADE DO MOTIVO

DO
CRIME

–

4
. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não se pode
falar em nulidade
deste processo
por suposta violação ao princípio da indivisibilidade
porquanto
não existe justa causa para que a vítima também seja denunciada por ter se defendido do ataque perpetrado, em tese, pelo recorrente.

Ademais,
“
o
oferecimento da denúncia, na ação penal pública, não se submete ao princípio da indivisibilidade, razão pela qual o não oferecimento de denúncia em relação a um dos supostos envolvidos na
prática de um crime não interfere na situação jurídica dos demais”

(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
APn
629/RO)
.

2.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porqu
e
, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a

s
entença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
,
eis que nesta fase processual
prevalece
o
aforismo
in dubio pro
societate
.

3
.
A
exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
. Assim,
havendo na denúncia a descriç
ão de
circunstância que configura a possível futilidade do motivo

do crime
,
bem como a
existência de um lastro mínimo
sobre a incidência da
referida causa modificadora de pena,

a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença
é imperativa
, sob pena de se invadir a
sua
competência constitucional, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

4
.
Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Juvenal Filho dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001246-84.2018.8.11.0077
,
código 65587
,
que o
pronunci
ou
pela suposta

prática do crime
de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perpetrado na forma tentada, capitulado no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal,
determinando que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões
que se encontram
ID

110607474
,
p. 21/43, postula:
(
i
)

a
nulidade
deste
processo, sob a alegação de violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal;
(
ii
)

a
sua
absolvição, nos termos do art. 415,
I, do Código de Processo Penal, por fragilidade probatória em homenagem ao princípio
in d
u
bio pro reo
;
(
iii
)

a
sua despron
ú
ncia
, sustentando
para tanto
a ausência de indícios da materialidade e autoria delitiva;
por fim
,
(
iv
)

subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do
motivo fútil.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

110607480
,
requer

o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

110607481
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer
visto
no ID

111132476
,
manifestou
-se
pelo
desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.
Inclua-se o presente process
o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade
deste processo
por violação ao princípio da indivisibilidade

Sustenta o recorrente
, nesta preliminar,
a nulidade
deste
processo
por suposta
violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal
ao argumento de que a vítima não foi denunciada por ter desferido contra
a pessoa daquele
uma facada durante o desentendimento
havido
entre ambos, razão pela qual entende que houve arquivamento implícito em relação ao referido fato.

Todavia, ao contrário da conotação que pretendeu dar o recorrente, não ficou demonstrada
nestes autos
qualquer nulidade a ser reconhecida por esta Segunda Câmara Criminal.

A
propósito, a
cerca desse tema, o
juízo de primeiro grau
assim se pronunciou:

“[...] Por fim, em que pese a defesa tenha pleiteado pela nulidade do processo por ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, tal alegação não merece prosperar, pois, conforme apontado pela própria defesa, o ajuizamento da ação penal depende de justa causa e, sendo o Ministério Público titular da ação penal, cabe a ele analisar se há ou não justa causa, de modo que no decorrer do instrução poderá, inclusive, analisar eventual propositura de aditamento à denúncia se sobrevierem elementos para tanto e, como não é o caso dos autos, não cabe ao juiz agir por impulso oficial, e não há se falar em nulidade processual por ofensa ao
principio
da indivisibilidade da ação penal, tampouco em arquivamento implícito do feito, tendo em vista que não há qualquer manifestação ministerial nesse sentido. [...]
”

Conforme se observa do excerto
da decisão
acima reproduzido, em relação ao crime de tentativa de homicídio praticado contra a vítima
Roberto dos Santos Assunção a única pessoa apontada como autora dos fatos é o recorrente não havendo
, portanto, como se cogitar
em violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal,
isso significando dizer que a
sua
versã
o
está
isolada
do contexto probatório. Além do mais, p
elos depoimentos colhidos na fase inquisitiva
ficou demonstrado que
não havia justa causa para que
Roberto
fosse denunciad
o
por ter, em tese, se defendido dando uma facada
em Juvenal Filho
,
não
se podendo cogitar
em arquivamento implícito, muito menos em nulidade
deste processo
.

Ademais,
não se pode olvidar, que
,

uma vez

surgindo
qualquer elemento
de convicção
indica
ndo
uma situação diferente
da
narrada na
peça acusatória
, o Ministério Público poderá oportunamente
aditar a denúncia
ou ofertar outra

Outrossim
, segundo o
entendimento pacífico
do Superior Tribunal de Justiça
: “
O oferecimento da denúncia, na ação penal pública, não se submete ao princípio da indivisibilidade, razão pela qual o não oferecimento de denúncia em relação a um dos supostos envolvidos na prática de um crime não interfere na situação jurídica dos demais”

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
APn
629/RO)
.

Isso porque,

segundo Guilherme de Souza Nucci, o
princípio da indivisibilidade
–
cuja violação foi sustentada nas razões recursais
–
aplica
-se
tão
somente às aç
ões penais privadas
, a saber:

[...] 1.3)
princípio da indivisibilidade
da ação penal privada
: quer dizer não poder o ofendido
, ao valer-se da queixa-crime, eleger contra qual dos seus agressores – se houver mais de um – ingressará com ação penal. Esta é indivisível. Se o Estado lhe permitiu o exercício da ação – lembrando-se sempre que o direito de punir é monopólio estatal e não é transmitido ao particular nesse caso –, torna-se natural a exigência de que não escolha quem será acusado
, evitando-se barganhas indevidas e vinganças mesquinhas contra um ou outro.
Por isso, o art. 48 preceitua que a queixa contra um dos autores do crime obrigará ao processo de todos, zelando o Ministério Público para que o princípio da indivisibilidade seja respeitado. Este princípio somente ocorre com destaque na ação penal privada, regida pelo critério da oportunidade
. [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 52/53).

Destacamos

Por sua vez, acerca do tema,
Superior Tribunal de justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO LEI No 201/67. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AÇÃO CONTROLADA. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. "É pacífico, neste Superior Tribunal e no Pretório Excelso, que a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, com o objetivo de preservar-se diante de atuação desvirtuada da legalidade, prescinde de autorização judicial" (RHC n. 313.456/PI, Relatora Ministra MARIA THEREZA de Assis Moura,
DJe
de 24/3/2014).

2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que a gravação clandestina foi realizada pelos interlocutores José e
Ronmildo
, inexistindo prova de que o fato tenha sido determinado ou capitaneado pela polícia judiciária, o que afasta a alegação de ação controlada.

3. Quanto à suposta violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal, as informações do juízo não deixam dúvidas de que os demais réus também foram denunciados pelos fatos investigados, tendo ocorrido, apenas, divergência na tipificação dos crimes, uma vez que o MPF
atribui-lhes
a prática dos ilícitos penais dos
arts
. 89 e 90 da Lei no 8.666/93, assim
como aqueles previstos nos
arts
. 316 e 288 do Código Penal.
Ademais, "o princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do Código de processo penal, prevendo a impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada
" (RHC n. 111.211/STF, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 20/11/2012).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 104.363/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
24/08/2020).

Destacamos

Diante do exposto, a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante no
ID

110607473,
p.
10/12
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos de Inquérito Policial supramencionado que, no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 17h00, nas proximidades das ruínas da Igreja Matriz, na Praça Central desta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, o denunciado
JUVENAL FILHO DOS SANTOS
, agindo
por motivo fútil, tentou matar a vítima Roberto dos Santos de Assunção mediante golpes de foice, só não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que a vítima conseguiu se defender utilizando uma arma branca, com a qual desferiu um golpe contra o denunciado.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos a vítima
Roberto
estava na Praça Central da cidade consumindo bebida alcoólica na companhia de terceiros e, em dado momento, o denunciado
Juvenal Filho dos Santos
chegou ao local e passou a ofendê-lo verbalmente com palavras de baixo calão. Após, a vítima
Roberto
foi consumir bebida em outro ponto da praça, ao passo que o denunciado
Juvenal
saiu do local.

Consta que, minutas depois ter saído, o denunciado
Juvenal
retornou à praça portando uma foice e foi na direção de
Roberto
para golpeá-lo, instante em que alguém gritou “Olha a foice!” e
Roberto
tentou esquivar-se, mas ainda assim foi atingido pela foice no ombro esquerdo (fls. 28-29), bem como pegou uma faca e se defendeu desferindo um golpe contra o denunciado
Juvenal
, que com isso largou a foice no chão e saiu correndo.

Ressai dos autos que o denunciado
Juvenal
praticou o delito por motivo fútil, visando demonstrar valentia após uma discussão banal causada pela ingestão de bebida alcoólica. [...]

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos
processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a

primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz
que preside a
sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui

um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente
do que é
utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
Ou e
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser

o

autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que,
sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem
exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos
verifica-se que

a materialidade d
o
crime de
homicídio qualificado pelo motivo fútil, perpetrado na forma tentada, capitulado no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal,
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos
:

auto de prisão em flagrante delito (ID 110607473, p. 16);
b
ole
tim
de ocorrência (
ID

110607473,
p.
53/54
)
;
termo de exibição e apreensão
(ID
110607473, p. 56
);
laudo de exame de corpo de delito (ID 110607473, p. 68);
mapa topográfico
para localização de lesões (ID

110607473,
p.
70/71
)
.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
em que pese
o recorrente
sustente a inexistência de provas que imputam a autoria
à
sua pessoa,
as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o
implicam como possível autor do
crime em apuração
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com
a prolação do
édito
judicial
recorrido,
revelando-se,
assim
, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito,
infere
-se
destes autos que a vítima Roberto dos Santos de Assunção, ao ser ouvida
pela
autoridade judiciária, ratificou de maneira coerente e segura as declarações
que
prestou
na fas
e inquisitiva, afirmando
,
na segunda vez
,
que Juvenal Filho dos Santos praticou o crime descrito na denúncia, esclarecendo que estava bebendo, assim como
este
, ocasião em que
o recorrente
, após
participar d
e uma discussão e xing
á-lo

tentou
matá-lo

com um golpe de foice, consegui
ndo
se defender com uma faca, com a qual feriu
Juvenal Filho
.

Ouvid
o
também na fase judicial, o PM Fábio Vanini Miranda Santiago,
afirmou que atendeu a ocorrência e

ao
conversar com
a vítima que estava ferida, esta contou que foi atingida
por um golpe de foice desferido p
elo recorrente, acrescen
tando
, ainda,
a referida testemunha
,

que foram apreendidas um
a foice e uma arma branca
;
e
que ao
conversar com
a testemunha Ronaldo este
declarou
que
também estava
bebendo com
a

vítima
no local do crime e que
viu

Juvenal Filho
vindo para o lado
de Roberto

com
uma
foice para tentar desferir um golpe
neste
.

O
PM
Roger Max Ramos da Silva, em juízo,
asseriu
que, ao conversar com a vítima, esta
disse
que foi atingida por
um golpe de foice desferido pelo recorrente
;
e, em um ato de defesa, conseguiu atingir o seu
agressor
com uma facada.

Além dos agentes públicos acima
nominados
,
Edvan
Lopes Coelho
também
na
fase da
instrução preliminar,
disse
que estava em seu veículo quando
avistou
na rua
certa confusão
;
e,
em seguida
, o recorrente aproximou
-se
corren
do
pedindo ajuda para se deslocar até o
hospital
, pois havia
“tomado uma facada”
;
esclarecendo,
ainda, a

citada
testemunha, que após tomou conhecimento de que
a
confusão que avist
ara
tratava-se de
uma
“briga de foice”
.

Por conseguinte
, m
algrado o recorrente
sustente
que não havia prova de que tenha ido buscar a foice para atacar a vítima munido de
animus necandi
e que esta teria
se
aproveitado da
grav
e
situação
de saúde que
aquele
enfrentava
para levar
ao
conhecimento da autoridade policial versão inverídica acerca dos fatos,
vê-se que a
versão
do insurgente
não ficou demonstrada indene de dúvidas, razão pela qual
essa

tese

d
eve ser submetida ao Tribunal do Júri para
ser
dirimida
. Além disso, cumpre
asseverar

que
a

circunstância
de a vítima
, em tese,
ter se esquivado do golpe de foice e ter sido atingida de forma menos grave do que o
insurgente
,
por óbvio,
não retira a legitimidade da sentença de pronúncia
, caso contrário como se justificaria a tentativa incruenta ou branca?

Diante disso, é
forçoso reconhecer que,

na
hipótese
,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada
absolvição sumária e a
sua
despronúncia, até porque,não é demais relembrar
, para que fosse
m
acolhid
o
s
ta
is

pedidos

seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir,de plano, de forma induvidosa e segura
, qu
e
ele
não
é

o
autor do fato
que foi
imputado
à sua pessoa
na exordial acusatória.
Mas isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do recorrente
, não têm o condão de arrefecer
a força probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
, na
medida em que se trata de
simples
discrep
â
ncias
acerca de questões periféricas
entre as
falas daquelas pessoa
e a
s
narrativas dos
fatos apresentada
s
pelo recorrente que, conforme dito
linhas volvidas
, até o momento se encontra isolada
nestes
autos.

Não é demais repetir,
para que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária ou a
despronúncia do acusado
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte, não
há como se acolher o pleito
do
recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, uma
v
ez que
,
tal como asserido
preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo, pois,
prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1o, do CPP assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, e
m
relação ao assunto,
este

é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP,
havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder à
absolvição sumária ou à
despronúncia do recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
que o
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
de modo que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, prev
isto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou não

pelo
s

jurados
.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do
motivo fútil
,
porque
,
ao contrário do alegado pelo recorrente,
ressai
da denúncia
e da
s
provas orais colhidas até então que o crime teria sido praticado após uma discussão banal entre
ele
e vítima
quando

ambos

ingeriam
bebida alcóolica.

Por consequência
,
o pleito
do recorrente
visando o
afastamento da
causa qualitativa da futilidade
em referência,
deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo,
portanto
, como se cogitar
em exclusão do
inciso I
I
, do
§ 2o,
do art. 121,
do Código Penal,
uma vez
que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência
do referido tipo penal
.

Aliás, em relação ao assunto a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
aprovou
o Enunciado n. 2, nos seguintes termos:
“
Somente se admite a
exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de nulidade
.

E
, no mérito,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Juvenal Filho dos Santos

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
, pela
suposta
prática
do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perpetrado na forma tentada, capitulado no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022